Tribunal: TJDFT
Processo: 0741003-21.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0741003-21.2020.8.07.0001 RECORRENTE: CESB - CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE BRASÍLIA LTDA RECORRIDA: LORENA CRISTINA RODRIGUES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENSINO. DESCONTO NAS MENSALIDADES. ALEGAÇÃO DE CONCESSÃO EQUIVOCADA PELA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. COBRANÇA RETROATIVA. INDEVIDA. TRANSFERÊNCIA DA RESPONSABILIDADE AO CONSUMIDOR. DESCABIDA. DANOS MORAIS. INEXISTENTE. TRANSTORNOS DO COTIDIANO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Cuida-se de apelação contra sentença que, nos autos da ação declaratória e indenizatória, julgou procedente os pedidos formulados na inicial para declarar a inexigibilidade da dívida exigida pela instituição de ensino, a quitação da mensalidade, além de arbitrar indenização por danos morais. 1.1. Em seu apelo, a instituição requerida pede a reforma do julgado defendendo a legitimidade da cobrança, a qual decorreu após identificar erro interno na concessão de desconto nas mensalidades da autora. Ao final, pede para afastar a condenação em danos morais. 2. A controvérsia dos autos está centrada na pretensão da parte autora em declarar a inexistência do débito exigido pela apelante, consistente na cobrança retroativa da diferença das mensalidades já quitadas em decorrência da aplicação supostamente equivocada de percentual de desconto pela instituição de ensino. 2.1. No caso, considerando que a própria apelante atribuiu a si a causa da emissão das faturas das mensalidades em valor inferior, em decorrência de erro interno na concessão do desconto, a pretensão de cobrança retroativa da diferença das mensalidades já adimplidas somente poderia encontrar legitimidade caso comprovada a má-fé da aluna ou a sua concorrência para o equívoco. 3. Acresce notar que a legislação consumerista além de proibir a variação unilateral do preço, ainda que indiretamente, conforme se verifica na hipótese, também declarar ser nula de pleno direito a cláusula que convencione a transferência da responsabilidade do fornecedor para terreiros, não podendo atribuir a falha interna na concessão do desconto ao consumidor (Arts. 51, III, X, do CDC ). 3.1. Ademais, tratando-se de prestações periódicas, o pagamento das parcelas subsequentes enseja a quitação das anteriores, cabendo ao credor afastar a presunção relativa, o que não ocorreu na hipótese (Art. 322 do CC). 4. Do dano moral – afastado. 4.1. O dano moral, como cediço, relaciona-se ao prejuízo que afeta direitos da personalidade, tais como: a honra, a imagem, a saúde, a integridade física, a liberdade, fato que não se verifica no caso em análise. 5. Na espécie sob exame, o fundamento fático narrado pela autora, referente a cobrança retroativa de mensalidades já quitadas, motivada pela identificação posterior de equívoco na concessão de desconto, não se revela hábil a desencadear lesão extrapatrimonial a exigir indenização por danos morais. 5.1. A necessidade da autora de cancelar compromissos pessoais e dispensar tempo para solucionar a controvérsia, ainda que não tenha dado causa, não importa em dano capaz de ensejar compensação moral, constituindo na verdade em simples transtornos, dissabores, aborrecimentos e contratempos absolutamente normais na vida em sociedade. 5.2. Deve ser frisado ainda que não ocorreu cobrança vexatória, excessiva ou humilhante, tampouco o nome da autora fora indevidamente inscrito em órgão de proteção ao crédito, motivo pelo qual a sentença merece reforma apenas para afastar a condenação em danos morais. 6. Recurso parcialmente provido. O recorrente alega violação aos artigos 218, §3o, e 537, ambos do Código de Processo Civil, insurgindo-se contra sua condenação ao pagamento de multa por descumprimento da tutela de urgência, sob o argumento de que após a citação não houve nenhuma negativa em atender o comando judicial, tendo a recorrida sido matriculada antes do início das aulas, não lhe gerando qualquer prejuízo acadêmico ou financeiro que justificasse a aplicação da multa em discussão. Em contrarrazões, a recorrida pugna pela condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 218, §3o, e 537, ambos do CPC. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “colhe dos autos que na data de 16/12/2020 foi concedida liminar para que a apelante se abstivesse de impedir a renovação da matrícula da autora (ID 27187009 - Pág. 5), sendo imposta multa diária de R$ 1.000,00 para a hipótese de descumprimento (ID 27187027 - Pág. 1). Contudo, mesmo após intimada no dia 12/01/2021 (ID 27187042), o boleto para renovação de matrícula somente foi emitido em 18/01/2021. (ID 27187056 - Pág. 12). Assim, correta a condenação ao pagamento de R$ 5.000,00 pela incidência de multa em razão do descumprimento da liminar entre o período de 13 a 17 de janeiro de 2021, sendo que o fato de o cumprimento da medida ocorrer antes do início das aulas não abona a penalidade” (ID 29571290). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação à pretendida condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, a questão refoge à competência dessa Presidência, devendo ser submetida ao juízo natural para posterior análise, se o caso. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025